Tribunal: TJDFT
Processo: 0706897-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706897-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRADE VASCONCELOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, HEDEL DE ANDRADE TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator